Tribunal: STF
Processo: ARE 1559013
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECSSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. REMESSA DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE. ART. 496, §1º DO CPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CONTRA O ESTADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. IMPROCEDÊNCIA. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ESTADO QUE NÃO PROVIDENCIOU O SOCORRO DO DETENTO DA FORMA DEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). DANOS MATERIAIS DEVIDOS. PENSIONAMENTO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS FAMILIARES. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1 – Busca a apelante a reforma da sentença, objetivando a improcedência dos pleitos constantes na exordial, arguindo a inexistência de responsabilidade civil estatal no caso, ante a falta de conduta omissiva, dano e nexo causal.



    2. Conforme exegese do art. 496, §1º, do CPC, em regra, não há remessa necessária se houver apelação interposta pela Fazenda Pública, exceto quando o recurso voluntário for intempestivo, o que não se verifica no caso dos autos.



    3. O cerne da questão consiste em analisar se existe o direito da parte promovente ao recebimento de indenização em virtude do falecimento do Sr. Lucivaldo Pereira Ferreira nas dependências da Unidade Prisional Desembargador Francisco Adalberto de Oliveira Barros, onde fora vitimado por um AVC desencadeado por uma picada de escorpião., considerando a responsabilidade do ente público em zelar pela vida e integridade dos detentos sob sua custódia.



    4. A responsabilidade objetiva estatal tem seu amparo constitucional no art. 37, § 6º da CF/88, e é explicada pela denominada Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual, para a responsabilização do ente público, mostram-se suficientes a conduta comissiva ou omissiva específica imputada à Administração Pública, o dano causado e a demonstração do nexo causal entre ambos.



    5. "Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, o Estado é responsável pela morte de detento." (RE nº 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 30/03/2016, repercussão geral, Tema nº 592, STF)



    6. Tendo em vista a presença da conduta estatal omissiva específica, do dano e do nexo causal entre estes, mostra-se presente a responsabilidade civil estatal.



    7. Na hipótese, o pai da promovente foi vítima de picada de escorpião dentro da unidade prisional e em decorrência do episódio, em 11/04/2015 deu entrada no Centro de Serviços de Verificação de Óbitos - SVO, segundo parecer do médico patologista, o qual determinou o encaminhamento do cadáver ao Instituto Médico Legal – IML, atestando a suspeita de intoxicação por veneno de escorpião (ID:5389464). O laudo cadavérico do Instituto Médico Legal – IML, confirma que Lucivaldo Pereira Ferreira faleceu em decorrência de acidente vascular cerebral, mencionando ainda que o veneno de animais peçonhentos pode levar ao infarto cerebral por coagulação disseminada. (ID:5389467).



    8. A morte de um indivíduo que se encontrava sob custódia estatal, resultante de conduta omissiva estatal, acarreta evidente dano moral, e sequer necessita ser provado, por se tratar de dano in re ipsa, ou seja, presumido, o qual independe de comprovação de grande abalo psicológico.



    9. Quanto ao pelito do apelante acerca da minoração do valor fixado em sede de danos morais, entendo que não merece prosperar. Com base nos parâmetros estabelecidos por julgado semelhantes no âmbito dessa Eg. Corte de Justiça, mantém-se a indenização por danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor da autora, acrescidos de juros de mora e correção monetária.



    10. Em observância aos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça e aos precedentes desta Corte Estadual, a título de danos materiais em favor da filha do detento, ora apelada, o direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) do salário mínimo, desde a data do óbito até o momento em que esta tenha completado 25 (vinte e cinco) anos de idade não merece reforma.



    11. Remessa necessária não conhecida. Recurso conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente